Tribunal: STF
Processo: RE 1579204
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “Em conclusão, dou parcial provimento ao recurso do INSS tão somente para determinar que, no período anterior à EC 113/2021, os juros incidam de acordo com os índices da caderneta de poupança, a contar da citação e de forma simples, e que a atualização monetária se dê pela aplicação do IPCA-E, desde quando devida cada parcela. Após a entrada em vigor da EC 113/2021, incide apenas a taxa Selic para fins de atualização do débito.” (eDOC 61 – ID: 25c7190f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX; e 169, parágrafo único, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não são devidos terço de férias e gratificação natalina. Argumenta-se que não subsiste previsão legal para a concessão dos benefícios pleiteados (eDOC 63 – ID: d40729d0, p. 5).



    Alega-se, ainda, a necessidade de prévia dotação orçamentária para o benefício pleiteado. Aduz-se que “o INSS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Planejamento, de onde provém o repasse de todos os recursos financeiros que integram o seu orçamento” e que, portanto, “a Administração Pública não pode conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos Administrados, pois para tanto depende de lei” (eDOC 63 – ID: d40729d0, p. 7).



    Determinado o retorno dos autos pela Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina, para a aplicação do tema 551 da repercussão geral (eDOC 66 – ID: bfbc99f8), o órgão julgador de origem reiterou que a Lei nº 8.745/1992 previu a concessão do terço de férias e da gratificação natalina aos servidores temporários.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677, assentou que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020, grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o edital do concurso infringiu disposições legais, ao restringir aos contratados temporários apenas a percepção de verbas indenizatórias, tais como auxílio-transporte, diárias e auxílio-alimentação. Registrou, no ponto, que a percepção de gratificação natalina e férias são direitos previstos na Constituição Federal e em leis esparsas, de modo que o edital, por se tratar de ato hierarquicamente inferior, não pode afastar tais direitos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inclusão do trabalhador temporário no RGPS - Pagamento da gratificação natalina e férias



    Nos pontos em apreço, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 



    Destaco os seguintes trechos da sentença:



    (...)



    2.1.3. Férias e Gratificação Natalina 



    A Lei 8.745/93 assim determina em seu art. 11: 



    Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos, I, in fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único; 117, incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 



    A Lei 8.112/90, como se sabe, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, prevendo em seu texto o pagamento do décimo terceiro e das férias (...)



    Assim, mais uma vez se verifica que o edital infringiu disposições legais, ao restringir aos contratados temporários apenas a percepção de verbas indenizatórias, tais como auxílio-transporte, diárias e auxílio-alimentação.



    (...)



    Vê-se logo que a inclusão do autor no Regime Geral de Previdência, bem como percepção de gratificação natalina e férias, são direitos previstos na Constituição Federal e em leis esparsas. O edital, por se tratar de ato hierarquicamente inferior (infralegal), não pode afastar tais direitos. 



    Portanto, correta a sentença, não havendo que se falar em modificação de mérito” (eDOC 61 – ID: 25c7190f)  



    Nota-se que o acórdão impugnado se utilizou de legislação genérica aplicável aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo para justificar o pagamento das verbas pleiteadas, o que não abrange, contudo, os servidores temporários, cujo pagamento de terço constitucional de férias e de gratificação natalina necessita de norma específica a conceder os benefícios à categoria.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto preferido no RE 1.066.677, paradigma do tema 511 da repercussão geral:  



    “O contrato firmado entre o Estado e a recorrida não previu o direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço. 



    Versa o § 3º do artigo 39 da Constituição Federal: 



    Art. 39. [...] 



    [...]



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    […]



    A redação do dispositivo revela a extensão do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas de um terço – artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição – aos servidores ocupantes de cargo público, não contemplados aqueles contratados temporariamente, presente vínculo precário com o ente público”  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posto que admitiu como norma instituidora do direito ao terço de férias e à gratificação natalina a legislação aplicável aos ocupantes de cargos efetivos, o que se mostra contrário o que fixado no precedente indicado, que visa a disciplinar justamente a hipótese especial dos agentes públicos temporários, cuja regulamentação ocorre por normas diversas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão impugnado, com o objetivo afastar a condenação ao pagamento de terço constitucional de férias e de gratificação natalina.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente